Tribunal: TJMT
Processo: 0004017-68.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004017-68.2015
APELANTE: GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA
APELADOS: SILVANI PAULA RODRIGUES E OUTROS
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO C/C PERDAS E DANOS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA em razão do descontentamento com a sentença de ID no 34007475 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na OPOSIÇÃO C/C PERDAS E DANOS de Cód. no 774235, ajuizada em face de SILVANI PAULA RODRIGUES E OUTROS, ora apelados, julgou improcedente o presente feito e a Ação de Reivindicatória em apenso (Cód. no 774236) e procedente a Ação de Usucapião Especial Coletivo em apenso (Cód. no 736554).
Razões recursais em petição de ID no 34007478.
Contrarrazões juntadas no feito de Cód. no 736554, conforme certidão de ID no 34007489.
Certidão de intempestividade do apelo em ID no 34007489.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
A certidão de ID no 34007489 assim fixou:
“CERTIFICO que o Recurso de Apelação de fls. 288/331 foi protocolado FORA DO PRAZO LEGAL, considerando a carga dos autos realizada no dia 06/08/2018 e devolvida na secretaria 10/08/2019, Jessica Santos de Lima, OAB-MT 20.231/E, estagiária credenciada no sistema Apolo pelo Advogado do Apelante Dr. Bruno Garcia Peres, OAB-MT 14.280. CERTIFICO ainda que o recurso foi devidamente preparado.”
Portanto, o presente recurso não merece ser conhecido, em razão da sua manifesta e certificada intempestividade.
Dispositivo.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em razão de sua intempestividade.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR